Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0743154-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv – Mandado de Segurança Impetrante: Aluísio Viana Silva Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Aluísio Viana Silva contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O impetrante alega que a referida autoridade impetrada deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Senhor Domingos Rodrigues dos Santos, consistente na reintegração de posse relacionada ao imóvel localizado na Quadra 3, Lote 21, Setor Industrial I, na Região Administrativa de Ceilândia. Ressalta que a antecipação da tutela concedida pela autoridade impetrada consiste na prática de ato ilegal, notadamente em razão: a) de ter, o alegado esbulho, ocorrido no dia 3 de fevereiro de 2024, mas a subsequente ação possessória somente foi ajuizada em 22 de julho de 2025; b) da nulidade de citação efetuada por meio do aplicativo whatsapp; c) da ilegitimidade ativa do Sr. Domingos Rodrigues do Santos; d) do exercício da posse ocorrer em razão da celebração de negócio jurídico relativo à “cessão de direitos” referente ao aludido imóvel. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida pela autoridade impetrada. A guia de recolhimento do valor das custas e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 76968578). O instrumento de mandato com a outorga de poderes ao advogado constituído pelo impetrante também foi regularmente juntado aos autos (Id. 76964522). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A ação de mandado de segurança, como já esclarecido, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. É possível considerar decisão judicial como ato impugnado, desde que se revele conteúdo teratológico que possa justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança como meio de impugnação, com o perdão do superlativo. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe [rectius: não é admissível a impetração de] mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Na presente hipótese a questão que deve ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0723274-97.2025.8.07.0003. Ressalte-se que a referida decisão interlocutória deferiu a reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 3, Lote 21, Setor Industrial I, na Região Administrativa de Ceilândia, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Domingos Rodrigues dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de Aluísio Viana Silva e demais ocupantes não identificados, referente ao imóvel localizado na Quadra 03, Lote 21, Setor Industrial I, Ceilândia – DF, CEP 72.265-030. Narra o autor que é possuidor legítimo do imóvel desde 14/08/2009, conforme comprovado por procuração pública de cessão de direitos (ID 243668349), e que, após a saída do último inquilino, indivíduos não identificados arrombaram o imóvel em 03/02/2024, passando a ocupá-lo sem autorização. Sustenta que não pode utilizar ou alugar o imóvel, o que compromete sua fonte de renda, especialmente considerando que é idoso, aposentado e acometido por enfermidades graves (ID 243668346). Consta dos autos o boletim de ocorrência no 2.297/2024-1 (ID 243668347), no qual foi identificado como possível ocupante o réu Aluísio Viana Silva, o qual afirmou à autoridade policial que aguardaria a realização de leilão futuro do imóvel para eventual aquisição. Destaca-se que o réu não possui título legítimo de posse ou propriedade, limitando-se a expectativa de aquisição futura, sem respaldo legal para a ocupação atual. O autor, por sua vez, comprovou exercer posse mansa e legítima anteriormente ao esbulho, sendo inclusive o titular cadastrado na ficha do imóvel (ID 243668350), além de ter promovido notificação extrajudicial (ID 243668348) e adotado as providências administrativas e judiciais para resguardar seus direitos. Formulou pedido de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, visando à reintegração liminar na posse do bem, bem como requer a citação dos ocupantes, inclusive por edital, a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 22.500,00, além dos débitos de consumo de energia e IPTU em aberto (R$ 3.527,23), totalizando o valor da causa em R$ 28.207,54. DECIDO. As ações possessórias visam proteger a posse do bem contra atos de turbação, esbulho ou ameaça de turbação. No caso da reintegração de posse, especificamente, o autor deve comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 e art. 562 do CPC. No caso em análise, o esbulho ocorreu há mais de um ano e um dia, já que, conforme narra o autor, a ocupação irregular do imóvel se iniciou em 03/02/2024, conforme boletim de ocorrência registrado em 14/06/2024 (ID 243668347), quando indivíduos estranhos arrombaram o imóvel e passaram a ocupá-lo sem qualquer autorização. O réu Aluísio Viana Silva, ouvido pela autoridade policial, afirmou que apesar de ter adquirido os direitos possessórios de terceiro, alegou estar no local aguardando a realização de leilão para futura aquisição do imóvel, o que demonstra o reconhecimento de que ainda não possui qualquer título legítimo da propriedade. Embora o art. 558 do CPC estipule que ações possessórias devem ser intentadas dentro de um ano e um dia para que se possa conceder liminar de reintegração de posse com base no procedimento especial, a presente demanda deverá seguir pelo rito comum, uma vez que o esbulho ocorreu há mais de um ano e um dia. Nesse contexto, a análise da concessão de liminar não se pauta nas disposições específicas das ações possessórias, mas sim pelas regras gerais do CPC, particularmente o art. 300, que prevê a tutela de urgência. Tal entendimento é corroborado por esta Egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1 - Reintegração de posse. A ação de reintegração de posse é prevista para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, em razão de ato clandestino, precário ou violento, e que visa reintegrar o autor na posse da coisa perdida. 2 - Posse velha. Na forma do art. 558 do CPC, ultrapassado o prazo de ano e dia, configura-se a posse velha, passando a ação a ser regida pelo procedimento comum, devendo o pedido liminar de reintegração de posse preencher os requisitos da tutela provisória, prevista nos arts. 300 a 310 do CPC. 3 - Perigo de dano. Inexistência. O esbulho ocorreu, aproximadamente, no ano de 2020, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, 3 (três) anos depois, o que, ao menos por ora, afasta a urgência do pedido. 4 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0743869-97.2023.8.07.0000 1821131, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou de turbação foram praticados há mais de ano e dia. Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, mister que estejam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ônus não satisfeito na espécie. (TJ-DF 07372399320218070000 1426517, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o autor comprovou sua posse legítima por meio de procuração pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 2009 (ID 243668349), além de constar como titular cadastral do imóvel desde 2013 (ID 243668350). O esbulho foi comprovado por boletim de ocorrência (ID 243668347), em que o requerido foi identificado e afirmou ter comprado os direitos possessórios de terceiro. Entretanto, o autor comprovou documentalmente que pertecem a ele os direitos possessórios com apresentação de procuração e contas do imóvel em seu nome. A ocupação pelo réu sem amparo jurídico causa dano iminente à parte autora, que é idosa, enferma (ID 243668346), e necessita da renda advinda da locação do imóvel para sua subsistência, conforme extratos e declaração de hipossuficiência (IDs 243668042 e 243668044). A continuidade da ocupação indevida do imóvel compromete a integridade patrimonial do autor, impede seu sustento e compromete sua estabilidade física e emocional. A situação é agravada pela vulnerabilidade pessoal do requerente, com histórico de quatro AVCs e ausência de outra fonte de renda, estando sob risco evidente de prejuízo material e moral irreparável. Portanto, a urgência na concessão da tutela liminar justifica-se pela necessidade de garantir a posse do imóvel ao autor, proteger sua integridade física e mental e preservar a propriedade contra danos continuados. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO os pedidos de antecipação de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor do autor, para que o réu desocupe o imóvel situado na Quadra 03, Lote 21, Setor Industrial I, Ceilândia – DF, CEP 72.265-030, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada, com autorização do uso de força policial e arrombamento, se necessário DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CITAÇÃO: Expeço o citação e desocupação do imóvel pelo requerido no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, inclusive com o emprego de força e arrombamento, se necessário. Após o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, caso tenha requerimento do autor, autorizo, desde logo, a expedição de mandado de despejo compulsório (desocupação forçada), autorizando o auxílio policial, o emprego de força e arrombamento, se necessário. A parte autora deve providenciar meios para o cumprimento do mandado, inclusive para a remoção de objetos deixados pelo réu, caso não queira mantê-los no local. Nomeio, desde já, o autor como depositário de eventuais bens deixados pelo requerido. Ao cumprir o mandado de desocupação forçada, o oficial de justiça deve intimar a requerida que ele deverá buscar os bens depositados com o autor, em até 30 dias corridos. Após esse prazo, ficará autorizado que a parte autora se desfaça dos bens. O oficial de justiça deverá apresentar relação de eventuais bens depositados. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar: Prazo: 2 dias. 9. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO: Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que a parte autora é pessoa idosa conforme o artigo 1048, I, do CPC e pessoa com deficiência conforme o artigo 9o, inciso VII, da lei 13.146/15. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO”. No caso em exame percebe-se que o impetrante foi devidamente citado, nos autos do processo originado pela ação de reintegração de posse, de acordo com a certidão expedida pelo Oficial de Justiça (Id. 245046257). Quanto ao mais, a autoridade impetrada destacou que, por ter o esbulho ter ocorrido há mais de 1 (um) ano, a antecipação dos efeitos da tutela foi concedida com a adoção do procedimento comum, de acordo com a norma prevista no art. 300 do CPC. Em síntese, a decisão interlocutória que, supostamente, teria consistido na prática de ato ilegal poderia ter sido objeto do respectivo agravo de instrumento nos termos da regra prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Aliás, o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. É exatamente esse o caso em exame, tendo em vista que bastaria à impetrante formular requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Juiz natural ou interpor o recurso admissível para a hipótese. Ademais, não se trata aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada. Por essa razão afigura-se inadmissível a impetração do presente remédio jurídico constitucional (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 485, incisos I e VI, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator